Tribunal: STF
Processo: RHC 53997
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS, CERCEAMENTO DE DEFESA ACÓRDÃO OMISSO. 1. IMPLICA
CERCEAMENTO DE DEFESA, PASSIVEL DE CORREÇÃO MEDIANTE HABEAS CORPUS,
A ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO CRIME QUE, AO INVES DE
PROMOVER A DEFESA DO PACIENTE, ATUA COMO AUXILIAR DA ACUSAÇÃO, NÃO
OFERECENDO DEFESA PREVIA, E QUE, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, LIMITA SE A
DESCREVER OS FATOS DE FORMA DESFAVORAVEL AO RÉU, DIZENDO SE
IMPOSSIBILITADO DE EXERCER A CONTENTO O MUNUS. 2. SENDO OMISSO O
ACÓRDÃO PROFERIDO EM 2. INSTÂNCIA QUANTO A IRREGULARIDADE RELEVANTE
DO PROCESSO CRIME ARGUIDA NO PEDIDO DE HABEAS CORPUS, E DE SE ANULAR
O JULGAMENTO, PARA QUE OUTRO SE PROFIRA, COM O EXAME DE TODA A
MATÉRIA VENTILADA NA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
A QUE SE DEU PROVIMENTO PARCIAL.